Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707208-75.2021.8.07.0005 RECORRENTE: REGINA RODRIGUES RIBAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO. DECISÃO JUDICIAL VIGENTE. DÍVIDA ALONGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Dessa forma, para que o credor tenha direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, a dívida deve se líquida, certa e se encontrar vencida. 2. Limitados os descontos por decisão judicial, a dívida deverá ser alongada e sobre ela incidir os respectivos juros remuneratórios, ficando inviabilizada, entretanto, a Ação Monitória, pois se destina à cobrança da dívida como um todo, violando-se a limitação determinada em Sentença transitada em julgado. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 926, 927, 932 e 1.010, todos do CPC, 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, e 20 da LINDB, alegando que a decisão colegiada teria julgado em desacordo com entendimento que veda a contratação em valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do contratante. Assevera que devem ser observados os princípios da boa-fé, da confiança e da equidade contratual na relação jurídica estabelecida entre as partes. Aduz que o tema 1085 do STJ não se aplica à presente lide, ao argumento de que o caso em exame é respaldado em legislação local. Acrescenta que o valor em atraso não pode ser descontado de imediato. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 926, 927, 932 e 1.010, todos do CPC, 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, e 20 da LINDB, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017